Tribunal: TJDFT
Processo: 0733126-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. EXERCÍCIO ATIVIDADE LABORAL. RITO PRISÃO CIVIL. INJUSTIFICADO.
1. Inexistindo a necessidade urgente apta a amparar a medida excepcional da prisão civil, os valores inadimplidos devem ser buscados pelo rito expropriatório.
2. É injustificável a utilização do rito da prisão quando o alimentando atinge a maioridade e ingressa no mercado de trabalho exercendo atividade laboral e independência financeira, cuja coação é reservada em benefício daqueles completamente dependentes do amparo do provedor.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.